Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737393-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE SOUZA BALDO DECISÃO Intimada a agravante-devedora a dizer se persistia o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 42314867, ela não se manifestou. Ademais, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença no cumprimento de sentença originário em 09/01/2023. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora